Tribunal: TJES
Processo: 5022796-82.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022796-82.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICÍPIO DA SERRA e outros
RECORRIDO: EGLINSON PIMENTA DE MIRANDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022796-82.2022.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DA SERRA

RECORRIDO: EGLINSON PIMENTA DE MIRANDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RUBENS JOSE DA CRUZ

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INVASÃO DE PROPRIEDADE. IPTU. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO REAL POSSUIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EGLINSON PIMENTA DE MIRANDA
em face do
MUNICÍPIO DA SERRA,
aduzindo o requerente que em 16 de março de 1990 adquiriu os lotes 006, 007 e 008 do terreno localizado na Rua Campos do Jordão, s/n, Quadra 013, Bairro Residencial Jacaraípe, Serra/ES, representados, respectivamente, pelas Inscrições Imobiliárias nº. 003.3.121.0113.001, nº. 003.3.121.0125.001 e nº. 003.3.121.0137.001. Destaca que reside em outro Estado e perdeu a posse para terceiros há mais de 20 anos. Sustenta ter protocolado junto ao requerido pedido de transferência de titularidade das referidas inscrições, no entanto, o mesmo foi negado. Busca, assim, o acolhimento da referida pretensão, além de danos morais.

Em contestação (ID 8616960), o requerido alega que não existe prova de que o mesmo não mais detém a posse dos lotes há mais de 20 anos, motivo pelo qual o pedido foi negado.

A sentença (ID 8616974) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“EM FACE DO EXPOSTO:

I – JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para DECLARAR a inexistência de relação jurídico-tributária entre o MUNICÍPIO DE SERRA e o Requerente EGLINSON PIMENTA DE MIRANDA com relação aos imóveis de Inscrições Imobiliárias nº. 003.3.121.0113.001, nº. 003.3.121.0125.001 e nº. 003.3.121.0137.001 e, via de consequência, DETERMINO a retirada do nome do Autor dos referidos cadastros imobiliários;

II – JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do MUNICÍPIO DE SERRA ao pagamento de indenização por danos morais, formulado na Inicial pelo Requerente EGLINSON PIMENTA DE MIRANDA; e

III – RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8616976), requerendo pela nulidade da r. sentença. No mérito, informa que o autor não adotou as providências necessárias à alteração do cadastro do imóvel, permanecendo, assim, como o único responsável pelo pagamento.

O autor ofertou contrarrazões (ID 8616978), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em relação à alegação de cerceamento de defesa, não vejo como acolher o pedido do recorrente. Observo dos autos que em 01/11/2023 foi encaminhada intimação para as partes da designação de AIJ para o dia 09/11/2023 (ID 8616969). O autor compareceu normalmente com seu patrono, já o requerido alega que apenas tomou ciência no dia 14, ou seja, cinco dias após o ato. Reitero, apenas, que a serventia encaminhou a tempo a intimação, contudo, eventual atraso na ciência não deve ser atribuído ao Poder Judiciário. Assim, afasto a referida alegação.

No mérito em si, a r. sentença é irretocável. O autor comprovou que não mais está na posse dos terrenos de inscrições
003.3.121.0113.001, nº. 003.3.121.0125.001 e nº. 003.3.121.0137.001, conforme atestaram as testemunhas em audiência (ID 8616970). Além disso, pela declaração de ID 8616950 - Pág. 1 a Sra. Leuzirene se intitulou possuidora do lote de inscrição 003.3.121.0113.001 e o Sr. Mateus como possuidor dos lotes 003.3.121.0125.001 e nº. 003.3.121.0137.001 (ID 8616950 - Pág. 2).

Em casos como o dos autos, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que não é possível cobrar IPTU de proprietário prejudicado por invasão do imóvel. Colaciono precedente sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE IPTU. PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DE IMÓVEL POR TERCEIROS. COBRANÇA DOS OCUPANTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça temo entendimento de que “é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, em decorrência da ocupação clandestina do bem por terceiros, porquanto ele se encontra despojado do domínio e, consequentemente, dos atributos inerentes à propriedade (reivindicar usar, gozar e dispor) do bem imóvel, o que desnatura a base material do fato gerador do IPTU/TCL. Na hipótese, deve a municipalidade lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida” (STJ, AgInt no AREsp 1616037/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 2. Por meio das provas juntadas aos autos, em especial do processo administrativo, houve o reconhecimento pela Própria Fazenda Municipal de que o imóvel em discussão foi invadido e está ocupado por terceiros desde o ano de 2011 e que o lançamento deveria ter sido feito em nome dos posseiros
. Assim, deveria a municipalidade lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida, mas não o fez, apesar de reconhecer tal questão. Portanto, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe. 3. - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000599-75.2018.8.08.0048, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Câmaras Cíveis Reunidas).

Assim, em função da prova de fato constitutivo de seu direito, correta a r. sentença no sentido de determinar que se retire o nome do autor dos cadastros imobiliários
003.3.121.0113.001, nº. 003.3.121.0125.001 e nº. 003.3.121.0137.001.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença prolatada. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)